Tribunal: TJDFT
Processo: 0735452-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. SISBAJUD. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD em nome da esposa do executado, por ausência de comprovação de que o débito tenha sido contraído em proveito do cônjuge ou da família. O agravante argumenta que a medida é cabível para viabilizar a penhora até o limite da meação, tendo em vista o regime de comunhão parcial de bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de realizar pesquisa de ativos financeiros em nome do cônjuge do executado no sistema SISBAJUD; (ii) avaliar se a medida respeita o devido processo legal, considerando o regime de comunhão parcial de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O regime de comunhão parcial de bens prevê a comunicabilidade dos bens adquiridos na constância do casamento, que podem ser usados para satisfazer obrigações contraídas por um dos cônjuges, respeitada a meação do cônjuge alheio à execução (CC, art. 1.658 e 1.664).
4. A pesquisa de bens em nome do cônjuge do executado não configura violação ao devido processo legal, pois visa apenas identificar a parte do patrimônio comum do casal que pode ser constrita, preservando-se a meação e os bens pessoais do cônjuge.
5. Precedentes do STJ e deste Tribunal reconhecem a legitimidade da medida para garantir a efetividade da execução, considerando a presunção de comunicabilidade do patrimônio no regime de comunhão parcial de bens.
6. A cédula de crédito bancário executada foi firmada na constância do casamento, com a assinatura da esposa do executado, reforçando a comunicabilidade do débito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A pesquisa de ativos financeiros em nome do cônjuge do executado, no regime de comunhão parcial de bens, é admissível para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda, preservada a meação.
2. A medida não configura violação ao devido processo legal, pois eventual constrição indevida pode ser impugnada nos autos, garantindo o contraditório.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV; CC, arts. 1.658, 1.664; CPC, arts. 779, I, e 843.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.945.541/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022; TJDFT, Acórdão 1639115, Rel. João Egmont, julgado em 8/11/2022.